Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-67.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Mandado de segurança – Município de Limeira – Impetração contra ato do Superintendente do IPML – Pedido de restabelecimento de pensão por morte paga ao impetrante até os 18 anos de idade – Não cabimento – Art. 9o, III, da LCM no 487/09 – Precedente desta Câmara – Prorrogação da pensão por morte devida somente aos beneficiários inválidos, o que não é o caso do autor – Sentença de denegação

Ementa:
Mandado de segurança – Município de Limeira – Impetração contra ato do Superintendente do IPML – Pedido de restabelecimento de pensão por morte paga ao impetrante até os 18 anos de idade – Não cabimento – Art. 9o, III, da LCM no 487/09 – Precedente desta Câmara – Prorrogação da pensão por morte devida somente aos beneficiários inválidos, o que não é o caso do autor – Sentença de denegação da ordem mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Recurso desprovido.